Tribunal: TJDFT
Processo: 0720600-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0720600-97.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ADILSON SIEBRA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Adilson Siebra contra ato atribuído à Gerente da Gerência de Seleção e Provimento da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Nada obstante, também foi incluído no polo passivo do writ o Secretário de Educação do Distrito Federal. Em despacho ao ID 26846010, foi determinado a emenda da petição inicial, especialmente para a correção do polo passivo do mandado de segurança. Emenda apresentada ao ID 27140099. É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme art. 21 do RITJDFT, compete às Câmaras Cíveis processar e julgar “mandado de segurança contra ato de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis, de Juízes do Distrito Federal, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios”. Na hipótese, o mandado de segurança é impetrado contra a Gerente da Gerência de Seleção e Provimento da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Na emenda à petição inicial, foi excluído o Secretário de Educação do Distrito Federal. Consequentemente, não há atração da competência da 2a Câmara Cível para o processamento e julgamento do presente writ. 3. Ante o exposto, reconheço, de ofício, a incompetência desta e. 2a Câmara Cível e determino a redistribuição do mandado de segurança para a 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (art. 26 da Lei n. 11.697/2008[1]), Juízo ao qual foi inicialmente distribuído o presente mandado de segurança (ID 26792059). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. [1] Art. 26. Compete ao Juiz da Vara da Fazenda Pública processar e julgar: (...) III - os mandados de segurança contra atos de autoridade do Governo do Distrito Federal ou de entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital, ressalvada a competência originária do Tribunal de Justiça. Brasília, 8 de julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora